Tribunal: TJSP
Processo: 2337675-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da parte autora em relação ao indeferimento do pedido de arresto executivo através da ferramenta Sisbajud.
2. ARRESTO EXECUTIVO. Cabimento. O arresto executivo tem como requisitos a demonstração de não localização do executado, bem como que exista indícios de validade do endereço do executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da parte autora em relação ao indeferimento do pedido de arresto executivo através da ferramenta Sisbajud.
2. ARRESTO EXECUTIVO. Cabimento. O arresto executivo tem como requisitos a demonstração de não localização do executado, bem como que exista indícios de validade do endereço do executado (CPC/15, art. 830). No caso, ambos os requisitos foram demonstrados e, inclusive, uma das tentativas de citação ocorreu no mesmo endereço constante do título executivo (STJ, REsp 2.099.780).
3. RECURSO PROVIDO.